Tribunal: TJPA
Processo: 0815784-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815784-46.2021.8.14.0401

APELANTE: RUAN WYGNER MELO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS - REFORMA DA PENA-BASE.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, considerando a natureza altamente lesiva e viciante do entorpecente apreendido (cocaína), em consonância com o disposto no art. 59 do Código Penal e com a Súmula nº 23 do Tribunal, que permite a elevação com base em critérios qualitativos e quantitativos. A pena definitiva foi corretamente fixada em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, sendo insuficientes os elementos trazidos pelo Apelante para justificar a redução ou alteração dessa fixação.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O
FECHADO.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o Apelante não atende aos requisitos legais para concessão do regime semiaberto, especialmente em razão da existência de condenações anteriores e da pena superior a 4 anos, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e jurisprudência consolidada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RUAN WYGNER MELO TRINDADE
,

termo no ID. 13596557, inconformado com a sentença condenatória proferida Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (ID. 12610361), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.

Em suas razões recursais (ID. 13596557), requer o Apelante
a reforma da pena-base, e subsidiariamente,
alteração do regime de cumprimento da reprimenda para o semiaberto.

Em contrarrazões (
ID. 13596564
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14534064 pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 12610270), que no dia 14/10/2021, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado RUAN WYGNER MELO TRINDADE, após ter sido flagrado com 03 (três) porções de COCAÍNA, pesando no total 68,7g (sessenta e oito gramas e sete decigramas). Policiais militares estavam em ronda preventiva pelo bairro da Marambaia, por volta das 18h, quando passaram pelo canal Água Cristal, CEP: 66645900, e pararam 2 (dois) nacionais, JAIRO DA SILVA MATOS e RUAN WIGNER MELO TRINDADE, os quais estavam em uma moto que estava sendo conduzida por JAIRO. De imediato, realizaram a abordagem dos dois indivíduos e, após a revista pessoal, encontraram três porções de Cocaína dentro da cueca de RUAN. RUAN confessou aos policiais que venderia o entorpecente em festas, inocentando o condutor da motocicleta, JAIRO, seu amigo de infância, o qual não sabia que o denunciado estava portando drogas. Dessa forma, todos foram encaminhados à Seccional Urbana da Marambaia e o material apreendido foi remetido à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou e

RUAN WYGNER MELO TRINDADE
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

REFORMA
DA PENA-BASE

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 01 (uma) circunstância negativa
ao Apelante, sendo ela:
a culpabilidade,
e a fundamentou de maneira correta da seguinte forma:

a)

Culpabilidade: “
é desfavorável, tendo em vista natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 41082939, e as provas carreadas aos autos, ressaltando-se que o referido entorpecente (cocaína) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.”

Diante ao exposto, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em a

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim, não há reforma a ser feita referente a pena-base.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O SEMIABERTO

In casu
, a
pena foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, além disso o Apelante possui condenação de em outro processo, o
que impede o pedido d
e alteração

do

regime

prisional para o

semiaberto, pois
não cumpri os requisitos legais da concessão, devendo ser mantido o regime fechado, para cumprimento da pena inicialmente.

Assim, não acolho o pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025